Tribunal: TJES
Processo: 0015457-11.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015457-11.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARISDETE TIAGO SANTOS e outros
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
“A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor.”
(REsp n. 1.832.217/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021.)

2.
Em outras palavras, “s
endo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço.” (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

3.
A inexistência de
defeito na prestação de serviços exclui a responsabilidade do fornecedor ,
conforme
inciso I, do § 3º, do artigo 14, do CDC.

4.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo consumidor e a conduta do prestador de serviços, resta afastada a responsabilidade deste último.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015457-11.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : MARISDETE TIAGO SANTOS
E OUTRO

RECORRIDO : ITAU UNIBANCO HOLDING SA

MAGISTRADO : GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Cuidam os autos de ação indenizatória, ajuizada
p
or
Marisdete Tiago Santos e Luiz Henrique Barros,
ora Recorrentes, em face de Banco Itaú S.A, ora Recorrido,
pretendendo a condenação do Recorrido ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, além de pensionamento mensal.

Segundo os Autores/Recorrentes,
em dezembro de 2016,
aderiram a uma
oferta d
o Requerido, e mudaram a

bandeira do cartão de crédito
que utilizavam, passando a utilizar o cartão
Mastercard, com limite de R$ 6.450,00.

Na sequência, os Recorrentes, que trabalhavam realizando fretes,
durante
viagem
para
Fortaleza,
levando
uma carga de polipropileno,
em
03.01.2017, ao tentarem abastecer o caminhão, tiveram negada a operação de crédito realizada no novo cartão,
de forma que,
realizaram

o pagamento de R$ 600,00 com o antigo cartão de crédito e
de
R$ 607,94 (seiscentos e sete reais e noventa e quatro centavos) mediante transferência bancária.

Além disso, na viagem de retorno, o caminhão apresentou problemas na embreagem, mas, diante da conhecida insuficiência de crédito no cartão, optaram por prosseguir
a
viagem
sem realizar os reparos dos problemas
que ensejaram a

ocorrência de sinistro, que causou lesões à
A
utora e paraplegia ao
A
utor.

Assim, sustentaram que, em razão de suposta falha na
prestação de serviços
pelo Recorrido, consistente na
indevida redução de crédito no cartão
fornecido aos Autores, os mesmos ficaram impossibilitados de reparar o defeito do caminhão, que acabou
por dar causa a
o sinistro
que resultou na
paraplegia ao autor e lesões à autora.

Sob a alegação
de existência de nexo
de causalidade entre a negativa de crédito e o
sinistro
,
os Autores pleitearam
a condenação
do Banco Requerido
ao pagamento de:

(i)
indenização por danos materiais - danos emergentes e lucros cessantes -;

(ii)
indenização por danos morais e

(iii)

pensionamento mensal,
em valor correspondente a
2 (dois) salários mínimos.

No recurso ora em exame, os Autores/Recorrentes pretendem a reforma da sentença que jugou improcedente o pedido autoral,
condenando-
os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, conforme art
igo
98,
§
3º, do CPC.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa de Consumidor.

“
A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor.”
(REsp n. 1.832.217/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021.)

Em outras palavras, “s
endo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço.” (REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

No caso,
conforme documentos dos autos, constatou-se que
“o condutor do veículo perdeu o controle da direção em curva, tombando sobre sua lateral direita no acostamento e em parte da pista de rolamento da rodovia.”
(fls. 61/67)

Não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o acidente foi causado pelo defeito na embreagem, como alegado pelos Autores/Recorrentes.

Da mesma forma, não restou comprovado que os Autores/Recorrentes
tentaram efetuar o pagamento do reparo
do alegado problema na embreagem,
através do cartão de crédito administrado pel
o Banco Requerido/Recorrido,
e, tampouco, que
a operação
em referência

foi
negada
pelo Banco
.

A
demais
,
extrai-se da prova dos
autos,
que
o limite do cartão de crédito fornecido aos Recorrentes era de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), e não de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais), como alegam os Recorrentes, e
que, em
03.01.2017, data da compra não autorizada (abastecimento de combustível),
o valor dispon
í
vel
no referido cartão de crédito
era
de
R$ 613,60 (seiscentos e treze reais e sessenta centavos),
já que, na quela data, quase a totalidade do limite
do cartão de c
rédito estava comprometida
com os lançamentos
de
compras parceladas
.

A
ssim, não restou configurada nos autos a ocorrência de defeito na prestação de serviços fornecida pelo Banco Recorrido aos Recorrentes, o que, a teor do disposto no inciso I, do § 3º, do artigo 14 , do CDC, exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Da mesma forma, não nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a
existência de
nexo de causalidade entre o sinistro e qualquer conduta
atribuída a
o Banco Recorrido.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária, fixando-a, no total de
fixados
em 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, conforme art
igo
98,
§
3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)